Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA REU: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Defiro a transferência dos valores referentes ao depósito judicial (ID 14263970, pág. 32), conforme dados bancários constantes do ID 33938745. Providencie a diligente Secretaria de Segunda Câmara Cível. Após, arquivem-se. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 17:30:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador